Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729855-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CALMON MENDES contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0730671-92.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de SEBASTIÃO ARTHUR PRIETO ÁVILA e OUTROS, manteve a decisão que indeferiu o pedido de alienação das cotas societárias penhoradas pelo valor da dívida exequenda, ante a imprescindibilidade de perícia, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil (ID 133860863 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 39074652), defende a ausência de necessidade de perícia para avaliação das cotas sociais penhoradas, haja vista a existência nos autos de avaliação pela própria sociedade, avaliação judicial prévia no processo de insolvência do sócio Jackson Prieto Ávila, bem como proposta de alienação apresentada pelo exequente/agravante em valor superior às avaliações, inclusive proposta de adjudicação pelo maior valor. Assevera que, não obstante tenham sido devidamente intimados, os executados/agravados não impugnaram as avaliações. Registra a inexistência de complexidade na avaliação das cotas, porquanto a empresa está paralisada há mais de 15 anos. Alega, ainda, que a suspensão do feito prejudica inclusive os executados, os quais podem sofrer processo de insolvência. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela reforma do decisum para que seja dado prosseguimento à execução com a adjudicação e alienação das cotas societárias pelo valor da avaliação que consta nos autos, no total de R$ 273.015,39. Alternativamente, pela realização de leilão judicial das cotas pelo valor da dívida exequenda. Preparo comprovado (ID 39074653 e ID 39074654). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que manteve o indeferimento do pedido de alienação das cotas societárias penhoradas pelo valor da dívida exequenda, ante a imprescindibilidade de perícia, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. A suspensão da execução por 1 ano, com base no art. 921, inciso III, do CPC não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante, sobretudo porque o prazo prescricional também fica suspenso (§ 1o do art. 921 do CPC) e, sendo encontrados bens penhoráveis, o processo pode prosseguir a qualquer momento, inclusive após seu eventual arquivamento (§3o do art. 921 do CPC). Nesse contexto, ausentes os requisitos para concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator